Tribunal: TJPA
Processo: 0007536-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007536-46.2015.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA HASSELMANN GALVAO CHAVES, ROGERIO ARTHUR FRIZA CHAVES

APELADO: AGRA INCORPORADORA S.A., ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0007536-46.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: AGRA INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ GBRASIL – OAB/PA 16.381 E RENATA MOURA SIMÕES FRAZÃO – OAB/PA 28.432

APELADOS: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES E FERNANDA HASSELMANN GALVÃO CHAVES

ADVOGADOS: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES - OAB/PA 11.081-A E FERNANDA HASSELMANN GALVÃO CHAVES – OAB/PA 10.527-A

APELADO: ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A E FÁBIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DESERÇÃO DO RECURSO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ (TEMAS 970 E 971) E DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por AGRA INCORPORADORA S.A. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel pago e atualizado, e de indenização por danos morais de R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso da AGRA INCORPORADORA S.A. deve ser conhecido diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA possui legitimidade passiva ad causam; (iii) verificar a possibilidade de manutenção ou redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a incidência dos Temas 970 e 971 do STJ quanto à cumulação de lucros cessantes e cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja ausência ou não comprovação enseja deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC e do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Instada a comprovar sua hipossuficiência ou a efetuar o pagamento das custas, a AGRA INCORPORADORA S.A. quedou-se inerte, configurando deserção, em conformidade com precedentes do TJPA que reafirmam a necessidade de comprovação adequada do preparo (TJPA – Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; TJPA – Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025).

4.

A legitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA decorre de sua efetiva participação contratual, evidenciada pela presença de sua logomarca nos documentos vinculados ao empreendimento, não havendo que se falar em exclusão da lide, conforme precedentes (TJPA – Apelação Cível nº 0150153-92.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024).

5.

A jurisprudência do STJ, por meio dos Temas 970 e 971 (REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF), autoriza a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando esta não equivale ao valor locatício. No caso, o percentual de 0,5% fixado a título de lucros cessantes é razoável e proporcional, em consonância com os precedentes do TJPA (TJPA – Apelação Cível nº 0019374-88.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA – Apelação Cível nº 0019463-09.2015.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.02.2024).

6.

O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por danos morais, mas o quantum de R$ 15.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA (TJPA – Apelação Cível nº 0067009-31.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de AGRA INCORPORADORA S.A. não conhecido por deserção.

8.

Recurso de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA parcialmente provido para reduzir os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de preparo recursal implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A construtora que figura no contrato e documentos correlatos possui legitimidade passiva ad causam.

3.

A indenização por lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel pode ser cumulada com cláusula penal moratória quando esta não corresponde ao valor locatício.

4.

O atraso na entrega do imóvel gera danos morais indenizáveis, passíveis de redução do quantum para adequação à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §2º, 1.007 e 487, I; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF (Temas 970 e 971).

·

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0150153-92.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0019374-88.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0019463-09.2015.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 20.02.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0067009-31.2013.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0007536-46.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: AGRA INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ GBRASIL – OAB/PA 16.381 E RENATA MOURA SIMÕES FRAZÃO – OAB/PA 28.432

APELADOS: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES E FERNANDA HASSELMANN GALVÃO CHAVES

ADVOGADOS: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES - OAB/PA 11.081-A E FERNANDA HASSELMANN GALVÃO CHAVES – OAB/PA 10.527-A

APELADO: ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A E FÁBIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AGRA INCORPORADORA S.A.

e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram

Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

a) condenar as requeridas ao pagamento, a título de lucros cessantes, de indenização, a qual deverá ser calculada da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, pela parte autora, pelo INCC. Após, o valor devido a título de lucros cessantes será de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago – já corrigido pelo INCC –, a incidir mensalmente, a partir de JANEIRO/2013 até a data de expedição do Habite-se e, posteriormente, deverá incidir sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso;

b) condenar as requeridas ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação.

Por fim, considerando a sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais. Na mesma lógica, condeno as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.( PJe ID 24267253)

Declaratórios interpostos por
ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA
.( PJe ID 24267254).

Contrarrazões apresentadas por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.( PJe ID 24267254).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 24267264).

AGRA INCORPORADORA S.A.
Suas

razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

a.

lucros cessantes não comprovados dada a ausência de prova que a unidade imobiliária seja destinado à locação;

b.

falta de exame quanto aos Temas 970 e 971 do STJ;

c.

danos morais indenizáveis inexistentes ou, acaso havidos, de valor reduzido e

d.

crédito concursal a ser submetido ao plano de recuperação judicial;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

24267365).

Contrarrazões não apresentadas.

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
Suas

razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

a.

Ilegitimidade
ad causam
eis o contrato ter sido firmado com
ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA
;

b.

falta de exame quanto ao Tema

971 do STJ e

c.

danos morais indenizáveis inexistentes ou, acaso havidos, de valor reduzido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

24267369).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0007536-46.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: AGRA INCORPORADORA S.A.

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

APELANTE/APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ GBRASIL – OAB/PA 16.381 E RENATA MOURA SIMÕES FRAZÃO – OAB/PA 28.432

APELADOS: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES E FERNANDA HASSELMANN GALVÃO CHAVES

ADVOGADOS: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES - OAB/PA 11.081-A E FERNANDA HASSELMANN GALVÃO CHAVES – OAB/PA 10.527-A APELADO: ESPERANÇA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A E FÁBIO RIVELLI – OAB/SP 297.608-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Recurso de Apelação Cível de
AGRA INCORPORADORA S.A.

Ao
Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a

vulnerabilidade contraria o que revela os autos, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto
conversa com a deserção porque
AGRA INCORPORADORA S.A.
, instada ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID

26890874:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que AGRA INCORPORADORA S.A prove substancialmente a vulnerabilidade arguida, juntando documentos que devem compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha do Recorrente.

Entretanto, acaso decida pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

Entenda o Recorrente que o preparo deve ser pago independente do objeto do Recurso eis ser requisito de admissibilidade.

Escolhe o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID

27378731

que enseja clara
deserção
a não comportar maiores digressões.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Juízo de Prelibação

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito

Às premissas arguidas.

1º Premissa:

Ilegitimidade Passiva A
d Causam

A avença do Empreendimento Torre Residence envolve destacadamente
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
na relação contratual apontada, que afasta para muito longe o argumento examinado.

O Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos que se faz acompanhar dos seguintes documentos: Especificações, Confirmação de Financiamento e Levantamento Financeiro do Cliente exibem o
slogam

da
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,

não podendo ser declarada parte ilegítima para figurar no campo passivo da questão litigiosa segundo espelhos visualizados:

Especificações:

Confirmação de Financiamento:

Levantamento Financeiro do Cliente:

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO, CONDENAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA E RECONHECEU A VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
CONDENAÇÃO DAS PARTES EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DE MODO QUE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM REPARTIDOS ENTRE A APELANTE E OS APELADOS. A CONSTRUTORA APELOU ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, REQUER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 50% E QUE SEJA RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no contrato (ID 5776030 - Pág. 36 a 39), bem como a logomarca está presente no print da tela do site da Leal Moreira em que aparece o condomínio Torres Dumont (ID 5776035 - Pág. 70 e 71) e no levantamento financeiro do cliente (ID 5776035 - Pág. 72 e 73).

Pelos documentos juntados aos autos, observa-se que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada BERLIM INCORPORADORA LTDA. Assim, a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

II

– No mérito, a construtora não trouxe qualquer prova aos autos de que o contrato foi devidamente cumprido e não houve atrasos, ao contrário, na contestação juntou apenas o contrato social e o contrato firmado entre as partes.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro da construtora e esta não se desincumbiu de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente e incabível a validade da cláusula de retenção de 50%.

Ademais, sobre a impossibilidade de restituição imediata e em parcela única, o TEMA 577 do STJ dispõe que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez.

III -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0150153-92.2016.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024
)O negrito é meu.

Dessarte, a p
remissa arguida merece ser rejeitada dada sua legitimidade passiva
ad causam
que marcada por sua logomarca nos documentos acima apontados.

2º Premissa:
Incidência do Tema 971 STJ.

São esses os seus termos:

Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Dessarte, firmada a cláusula penal moratória não há falar em lucros cessantes,
desde que não incida o Tema Repetitivo 970 do STJ
:

Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Em linhas mais simples. Se o valor da cláusula penal moratória for equivalente aos lucros cessantes, incidente está o Tema 971 do STJ. Todavia, se a cláusula penal for estabelecida em importe não equivalente ao locatício, atrai-se o Tema 970 do STJ.

Nesse sentido a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO. LUCROS CESSANTES. REQUERIMENTO ATÉ A DATA DO HABITE-SE. CONDENAÇÃO ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. CONDENAÇÃO ALÉM DOS LIMITES REQUERIDOS NA LIDE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PATAMAR MUITO INFERIOR AOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. NÃO INFRIGÊNCIA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Colenda Corte, no julgamento do REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF, Tema 970 STJ, esclareceu que a proibição de cumulação da clausula penal moratória com lucros cessantes, na forma do Tema 970, deverá ser afastada no caso de a cláusula penal moratória ser estabelecida em valor não equivalente ao valor locatício.

2.

Tendo em vista que a Requerente requer perdas e danos referente aos alugueres presumidos somente até a data da expedição do habite-se e, de maneira expressa, delimita o termo final, como sendo o mês de setembro de 2010, caberia ao juiz, ao conceder a tutela jurisdicional pretendida, não extrapolar a quantidade indicada pela parte autora. Porém, em sentido contrário, concedeu os lucros cessantes até a data da efetiva data da entrega das chaves.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019374-88.2012.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024
) Negritei.

Outro precedente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA OBRA. DUPLA APELAÇÃO.

1) APELAÇÃO DA CONSTRUTORA BUSCA O AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. a Jurisprudência do STJ entende que o lucro cessante deve variar entre 0,5 a 1,0 % sobre
o valor atualizado do contrato
e não, somente, sobre o valor já pago pelo cliente, devendo ser mantido os lucros cessantes da forma lançada na sentença, que o fixou em 0,5% sobre o valor total do imóvel, descrito no contrato
. Quanto aos danos morais, apesar da espera do imóvel ter sido desagradável, não há nos autos outros elementos adicionais que corroborem o reconhecimento do dano moral. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar os danos morais.

2) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA:
Os autores, em seu apelo, buscam pela cumulação de multa moratória e lucros cessantes, mas não se mostra cabível ao caso quando os lucros cessantes já foram fixados em patamar que se mostrou suficiente para ressarcir os prejuízos efetivamente suportados. Tema 970/971 - STJ
. A majoração dos danos morais não se mostra cabível, tendo em vista o afastamento desta condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019463-09.2015.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024
) Negritei.

Pois bem. Os lucros cessantes foram fixados na ordem de 0,5%(zero vírgula cinco por cento), percentual fixado no mínimo possível, mostrando-se razoável e proporcional ao feito que pode ser cumulado

com a cláusula

penal moratória

a qual firmada em 2% sobre o valor da parcela, segundo cláusula 10.1., “c” :

Dispositivo da Objurgada
:

Dispositivo: Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para a) condenar as requeridas ao pagamento, a título de lucros cessantes, de indenização, a qual deverá ser calculada da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, pela parte autora, pelo INCC.
Após, o valor devido a título de lucros cessantes será de 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago
– já corrigido pelo INCC –, a incidir mensalmente, a partir de JANEIRO/2013 até a data de expedição do Habite-se e, posteriormente, deverá incidir sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso; b) condenar as requeridas ao pagamento, a título de indenização

Cláusula Contratual Moratória
:

Sem titubear, a premissa deve ser rejeitada por força dos

Temas Repetitivos 970 e 971 do STJ e precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA a não demandar mais tempo de raciocínio.

3º Premissa
: Dano Moral Indenizável e Redução

Os danos morais indenizáveis estão configurados, sendo esse ponto irretocável dado o atraso na entrega da Unidade Imobiliária sob enfoque. Todavia, o valor será reduzido a fim de se ajustar ao entendimento desta Relatora cujo precedente destaco:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES.
DANOS MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que condenou a apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
danos morais no valor de R$ 10.000,00
e custas processuais, em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária do Edifício Village Arcádia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por lucros cessantes; (ii) se há direito à compensação por danos morais em decorrência do atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel configura mora contratual e gera o direito à indenização por lucros cessantes, presumida pelo tempo em que o comprador foi privado do uso ou aluguel da unidade imobiliária.

4.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é considerada abusiva, devendo ser limitada a esse período, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra ultrapassa o mero dissabor, causando frustração e angústia ao consumidor.

6.

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, sendo de responsabilidade da construtora justificar adequadamente o atraso, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para manter a sentença objurgada em todos os seus termos porque agendada conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de danos materiais na forma de lucros cessantes.

2.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais e materiais.

3.

Os danos morais são devidos quando o atraso na obra causa prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0067009-31.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 )

Reduzo, portanto, os danos morais indenizáveis de R$ 15.000,00(quinze mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais) a fim de ajustá-los à razoabilidade necessária a não comportar outras digressões.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto

por
AGRA INCORPORADORA S.A,
não o conheço pois deserto consoante fundamentação acima exposta.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
conheço e dou parcial provimento

apenas para reduzir os danos morais indenizáveis de

R$ 15.000,00(quinze mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais),

mantendo-se irretocável a objurgada em seus demais termos dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do

TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 18 set. 2025.

Belém, 16/10/2025